Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM ANPP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESACATO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97) e desacato (art. 331 do CP). A defesa pleiteia a absolvição pelo crime de desacato, por ausência de dolo, e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea no crime de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de xingamento de policiais militares em estado de embriaguez afasta o dolo necessário à configuração do crime de desacato; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a confissão espontânea realizada em audiência de formalização de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) como circunstância atenuante na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de ofender a dignidade ou o decoro da função pública exercida, sendo irrelevante a serenidade emocional do agente ou sua embriaguez, conforme art. 28 do Código Penal.
4. O conjunto probatório formado pelos depoimentos uníssonos e detalhados dos policiais militares, demonstram a autoria e materialidade do desacato, inclusive com menções claras às expressões ofensivas proferidas pelo réu.
5. A confissão espontânea realizada nas audiências de formalização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pode ser reconhecida como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, em conformidade com jurisprudência recente do STJ.
6. Não é possível, entretanto, a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante, em consonância com a Súmula 231 do STJ, entendimento este reafirmado pelo STF no julgamento do Tema 158 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, 44, 65, III, "d", 69, 77; CPP, art. 386, III; CF/1988, art. 5o, XLVI; Lei no 9.503/97 (CTB), arts. 292, 293, 306.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.059.279/SP, rel. Min. João Batista Moreira, j. 21.11.2023; STF, RE 597270 QO-RG, rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009 (Tema 158); STJ, REsp n. 2.057.181/SE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.08.2024; TJDFT, Acórdão 1736224, 0705980-53.2021.8.07.0009, rel. Des. Leila Arlanch, j. 27.07.2023; TJDFT, Acórdão 1840129, 0009793-83.2017.8.07.0005, rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.03.2024.